Tribunal: TJBA
Processo: 8039969-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039969-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HAROLDO COELHO CERQUEIRA Advogado(s): ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA APOSENTADO. GAJ - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA GAP PELA GAJ NO NÍVEL V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS. REJEIÇÃO. IMPETRANTE QUE REÚNE CONDIÇÕES LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PLEITO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS CIVIS NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A GAP – Gratificação de Atividade Policial foi criada pela Lei Estadual nº 7.145/1997, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 6º da referida lei. II – O art. 1º da Lei Estadual nº 11.370/2009 alterou a denominação da GAP para os delegados da polícia civil, renomeando-a para GAJ – Gratificação de Atividade Jurídica. III – Tal como ocorreu com a GAP, a legislação que instituiu a GAJ não fixou os critérios para seu pagamento nos dois últimos níveis, o que somente ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 12.601/2012. IV – Embora a Lei nº 12.601/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAJ, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP/GAPJ/GAJ aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Desse modo, em observância à paridade vencimental, deve ser estendida nas mesmas condições aos policiais que se encontram na inatividade e aos pensionistas. VI - É devida a extensão dos seus pagamentos aos inativos e pensionistas, com base na paridade entre vencimentos e proventos, mormente porquanto, observado o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039969-31.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, HAROLDO COELHO CERQUEIRA e, como impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora